Tribunal: TJMT
Processo: 1025155-68.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025155-68.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Injúria, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LEANDRO PARMA TIMIDATI - CPF: 011.945.491-28 (ADVOGADO), GUILHERME FERNANDES GUIMARAES - CPF: 047.647.461-23 (PACIENTE), DR. ROGER AUGUSTO BIM DONEGA (IMPETRADO), LEANDRO PARMA TIMIDATI - CPF: 011.945.491-28 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JENIFFER RAINIELLY ALVES OLIVEIRA - CPF: 064.638.041-93 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRISÃO PREVENTIVA –
1. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA

–

IMPROCEDÊNCIA – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARA PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA
–

2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS

–
INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA – PACIENTE CONTUMAZ NA PRÁTICA DELITIVA
–
3. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS

–
IRRELEVÂNCIA – ENUNCIADO No 43 DA TCCR/TJMT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.

1.
Não há qualquer ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente,
tendo em vista que se encontra fundamentada, nos
exatos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, tendo sido configurado o
fumus
comissi
delicti
e o
periculum
libertatis
.

2.
“Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. [...]”
(
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
16/12/2021).

3.
“A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese.”
(
AgRg
no HC n. 785.087/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 23/3/2023.).

4. Ordem denegada.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado
em favor do paciente
GUILHERME FERNANDES GUIMARÃES,
em que se aponta como
autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste-MT.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente, desde 29/08/2024, em decorrência, em tese, da prática do crime de violência doméstica.

Em síntese, o impetrante sustentou que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: I) ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva; II) possui predicados pessoais favoráveis; III) as medidas cautelares mostram-se
suficientes
.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva do paciente, expedindo o competente alvará de soltura, sem pagamento de fiança.

Subsidiariamente, requereu a concessão da liberdade provisória, com ou sem aplicação de medidas cautelares alternativas.

O
Habeas Corpus
veio
instruído com os documentos eletrônicos anexados (ID n.
237714161 ao ID n. 237714
158).

O pedido de liminar foi indeferido (ID n.
237908687).

O Juízo singular prestou informações (ID n.
2386
79701).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela
denegação da ordem (ID n. 239056659).

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição validade e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Como
relatado, por meio da presente ação constitucional, a Defesa do paciente

objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal a que está submetido o paciente
Guilherme Fernandes Guimarães,
que teve sua prisão preventiva decretada
, em virtude de ter praticado, em tese, os crimes previstos nos a
rt.
129, §13o, art. 140 e art. 147, todos do Código Penal.

E
xsurge
do Auto de Prisão em Flagrante n
o 100
8318-21.2024.8.11.0037
que a Autoridade Coatora
converteu a prisão em flagrante em preventiva
para garantir a
ordem pública
e
conveniência da instrução criminal
.
Vajamos excerto da decisão:

“
De início, é de bom alvitre registrar que a prisão antes da condenação definitiva só pode ser decretada em caráter excepcional, quando evidenciada a materialidade delitiva e desde que presentes indícios suficientes de autoria e a necessidade da constrição cautelar para garantia da ordem pública, ou para conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal. Portanto, imprescindível mencionar que para a decretação da prisão cautelar necessário se faz o preenchimento do
fumus

comissi
delicti e periculum
libertatis
, e no caso, entendo que restaram presentes nos autos os pressupostos necessários à decretação da prisão preventiva.
A materialidade e os indícios de autoria estão presentes nos autos, consoante boletim de ocorrência, da vítima, depoimento dos policiais que diligenciaram, termo de exibição e apreensão, imagens da vítima lesionada e demais elementos constantes no auto de prisão.
(...)
Denota-se, ainda, que os relatos prestados pela vítima, tanto em sede judicial como inquisitorial, estão em consonância com as lesões mostradas nas imagens em id n. 167333764, id n. 167333765 e id n. 167333764, e descritas no laudo de exame de corpo de delito em id n. 167333783
(...)
Quanto ao periculum
libertatis
a justificar o encarceramento, sendo exigência à decretação da prisão cautelar, previstos no art. 312, CPP, resta clara a necessidade da decretação da prisão preventiva garantia da ordem pública, notadamente para assegurar a integridade física e psicológica da vítima.
A jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça é uníssona em permitir a prisão preventiva do indicado para garantia da ordem pública,
ante o temor da vítima diante das agressões proferidas pelo agente, sendo necessária a constrição cautelar para o resguardo da ordem pública.
Portanto, a ordem pública é um dos fundamentos da prisão preventiva,
consistente na tranquilidade no meio social.
Traduz-se na tutela dos superiores bens jurídicos da incolumidade das pessoas, constituindo-se explícito dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Quando tal tranquilidade se vê ameaçada, deve ser decretada a prisão preventiva, a fim de evitar que o/a agente, solto/a, continue a delinquir. Frise-se, ainda, que a prisão preventiva não é incompatível com o princípio da presunção de inocência, ainda mais quando calcada em dados concretos, como ocorre nos autos.
(...) Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o fumus
comissi
delicti. Por outro lado,
quanto ao periculum
libertatis
a justificar o encarceramento, sendo exigência à decretação da prisão cautelar, previstos no art. 312, CPP, resta clara a necessidade da decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
Nesse desiderato, cabe destacar que os requisitos previstos no art. 312 do CPP não são cumulativos e, sim alternativos, e no caso dos autos,
presente a materialidade e indícios de autoria delitiva, também resta presente a necessidade de decretação da prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública, já que há evidente perigo pelo estado de liberdade do
flagranteado
, considerando a gravidade do crime e a periculosidade social do agente.
No caso dos autos observa-se a gravidade do crime pelos relatos das testemunhas e da vítima, que
demostram a gravidade dos fatos praticados contra a vítima pelo autuado, de modo que sua soltura representa um perigo à ordem pública e à segurança da vítima, que pode ser prejudicada por uma conduta mais aguda pelo autuado.
Por outro lado, é bom ressaltar que é
pacífico o entendimento jurisprudencial com relação à decretação da prisão preventiva com finalidade de assegurar a integridade física e psicológica da vítima, inclusive garantir a credibilidade da justiça, assegurando, desta forma, à ordem pública e aplicação da lei penal
. Se não bastasse, verifica-se que
o autuado possui extensa lista de antecedentes criminais, que segue anexo a certidão, a qual aponta a existência de mais de 05 (cinco) expedientes relacionados a prática de violência doméstica,
evidenciando que medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficiente para a recalcitrância do autuado. Assim, a prisão mostra-se mais do que suficiente para justificar o encarceramento do
flagranteado
. Além disso, não verifico, no caso concreto, que a substituição por medidas cautelares diversas da prisão serão suficientes ao autuado,
notadamente porque o conduzido apresentou comportamento de violência sem qualquer motivação para isto.”

(sic)
(negritei).

Constata-se, pois, da aludida decisão que, estão presentes os pressupostos autorizadores do decreto prisional, porquanto
a decisão da autoridade coatora se acha fundamentada na garantia da ordem pública
, visando resguardar a integridade física e psíquica da vítima.

Nesse contexto, em consulta
aos autos, infere-se que a vítima ao ser interrogada, declarou que:

“
Relata que vieram morar em Primavera do Leste há 3 anos em busca de trabalho; Conta que o relacionamento sempre foi conturbado, pois
GUILHERME tem acesos de fúria, a agride, e depois de alguns dias ele volta fazendo promessas e agindo como se nada tivesse acontecido;
QUE após o nascimento do filho, a declarante passou a se submeter a todo tipo de humilhação, ficando sempre apreensiva, acuada e calada, com medo de ser agredida na frente do filho, e por isso, adotou o comportamento de sempre tentar agradar o marido de todas as formas pra ele não mudar de humor e vir lhe bater; QUE essa vida de traumas psicológicos está se arrastando há quase três anos, pois a declarante tenta de tudo para não separar porque não gostaria de criar o filho sem pai;
Indagada, contou que já perdeu as contas de quantas vezes foi agredida fisicamente pelo marido e já o denunciou tanto em Primavera do Leste quanto em Barra do Garças, porém não sabe informar se existe processos em andamento;
Relata que morou um tempo no Vale Verde e em maio de 2022 solicitou Medidas Protetivas, porém ficou
uns cinco meses esperando resposta e nada, e em novembro recebeu ligação do Fórum, porém como já havia se submetido às humilhações do marido para tentar viver bem e como ninguém da justiça tinha lhe procurado para fazer o afastamento de GUILHERME e auxiliá-la, acabou informando nessa ligação que recebeu em novembro/2022 que não tinha mais interesse nas Medidas Protetivas; QUE está sem trabalhar e totalmente dependente financeiramente do SUSPEITO; Relata ainda que todo dinheiro que juntam, GUILHERME acaba gastando quando tem as crises de uso de drogas ou bebidas;
QUE hoje o SUSPEITO resolveu ingerir bebidas alcoólicas, o que já a deixou preocupada, pois toda vez que GUILHERME bebe ou usa drogas, ele acaba brigando por qualquer motivo e a agredindo;
QUE ele começou a beber no início da tarde, tendo ingerido cerca de seis garrafas de cervejas, e do nada ele passou a dizer que estava gripado e precisaria ficar uns dias em Barra do Garças pois somente a mãe e a avó sabiam cuidar dele,
e do nada passou a proferir humilhações, não satisfeito desferiu um soco no rosto da declarante, atingindo o lado esquerdo de sua face;
QUE determinada a não apanhar, a declarante pegou o telefone e ligou pra polícia, tendo o SUSPEITO ouvido a ligação e começou a procurar as chaves da moto da declarante;
QUE tentou
impedí-lo
de pegar a moto, pois além de ser uma moto relativamente nova, o SUSPEITO está bêbado, porém ele nervoso começou a dar mordidas nas mãos e braço da declarante, em seguida ele tomou a chave da moto das mãos da declarante e fugiu tomando rumo ignorado;

Indagada, respondeu que essas agressões ocorreram na frente do filho;
QUE enquanto está nesta delegacia de polícia,
o SUSPEITO fez ligações por
whatsapp
e mandou áudio dizendo que "vai por gurias para pegar a declarante" e está com fala desconexa, pelo que acredita que ele tenha usado drogas; Além de ameaças como: "cada você caralho, vou esmagar você";
”

(destaquei).

Desta forma, é fulcral ressaltar que nos delitos perpetrados em contexto de violência doméstica e familiar, as palavras da vítima recebem considerável valoração, especialmente quando corroboradas por outros elementos probatórios, conforme evidenciado nos autos, isso porque
“
"
em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
"

(HC n. 615.661/MS, rel. Min.
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020,
DJe
30/11/2020). (...)”
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.278.336/SC, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024,
DJe
de 23/2/2024.).

O Código de Processo Penal, de maneira clara, em seu art. 312,
caput
, dispõe que quando há necessidade de garantia da ordem pública, a prisão preventiva poderá ser decretada, havendo
“indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”
.

Em situações tais, eis o
entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“HABEAS CORPUS - CRIME DE LESÃO CORPORAL E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER
- PRISÃO
PREVENTIVA
- LEI
MARIA DA PENHA - GARANTIA DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA E DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INSUFICIÊNCIA - DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Em se tratando de crime praticado no âmbito da Lei Maria da Penha por indivíduo reincidente,
configura-se situação excepcional, que demanda a constrição cautelar, não apenas para garantir a ordem pública, mas a fim de se preservar a integridade física e psicológica da ofendida.”

(N.U 1030810-55.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/02/2024,
Publicado
no DJE 19/02/2024)
(destaquei)

Diante desse contexto
, não há que se falar em ausência dos pressupostos autorizadores do decreto prisional, porquanto a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau se acha fundamentada na garantia da ordem
pública, visando resguardar a integridade física
e
psíquica da vítima
, em face da gravidade dos delitos perpetrados.

Quanto à adoção de medidas cautelares alternativas
, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar no emprego de medida diversa da prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Fundamentada a prisão preventiva nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal, inviável a sua substituição por medidas alternativas: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva" (HC n. 372.748/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 24/5/2017).[...]
”
(HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADORCONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021).

“
[...] Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. [...]
”
(
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
16/12/2021).

Some-se a isto
que, em consulta ao Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJE), verifica-se que o paciente é contu
maz na prática de crimes de violência doméstica,
haja vista que possui
diversos proce
ssos desta natureza
, bem como, há medidas protetivas de urgência distribuídas no sistema, as quais tem no polo passivo
o paciente, como suposto agressor e
Jeniffer
Rainielly
Alves Oliveira
como vítima
(Medida Protetiva n
. 1000684-14.2022.8.11.0014
; 1008289-68.2024.8.11.0037).

Outrossim,
temos que
, no tocante aos eventuais predicados pessoais favoráveis do paciente, este Tribunal de Justiça

já consolidou entendimento,
conforme exposto no Enunciado Criminal 43 que
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco, impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
’”
.

E segui
n
do a mesma direção, veja-se a
jurisprudência do S
uperior
Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...) 4. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese.”
(
AgRg
no HC n. 785.087/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 23/3/2023.).

Portanto,
afigura-se descabido a revogação da prisão preventiva
decretada ao
paciente,
em decorrência da periculosidade do agente, devendo ser mantida, por estarem configurados,
na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
(materialidade e indícios de autoria),
bem como
, o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública
,

visando
resguardar a integridade física e
psíquica da vítima.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem impetrada em favor do paciente
GUILHERME FERNANDES
GUIMARÃES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024